Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717109-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA AGRAVADO: HEBER OLIVEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. 26004377 – p. 226) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0734187-57.2019.8.07.0001), indeferiu a penhora do salário da parte executada. Eis o teor da decisão: “Indefiro a penhora de parcela do salário do executado, pois a verba é impenhorável, conforme disposição expressa (CPC, 833, IV); a natureza do crédito dos exequentes não autoriza a penhora daqueles rendimentos; a quantia recebida não excede 50 salários mínimos (CPC, 833, §2o); e, por fim, a penhora requerida não é o único meio dos credores receberem tendo em vista a existência de direitos passíveis de penhora (direitos aquisitivos do veículo). Assim, concedo aos exequentes o prazo de 15 dias para esclarecerem o interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo e, em caso positivo, informarem os dados do credor fiduciário para requisição de informações sobre o contrato de financiamento. Destaco que os dados podem ser obtidos no site do Sistema Nacional de Gravames.” (Id. 26004377 – p. 226) Em suas razões recursais (Id. 26003329 – pp. 1/14), a exequente, ora agravante, informa que: a) “a parte Agravada ajuizara ação de no 0734187- 57.2019.8.07.0001, na qual restou sucumbente cujos honorários são de titularidade da Agravante” (p. 4); b) “iniciado o cumprimento de sentença, restou verificado que o valor do débito não foi pago no prazo legal, razão pela qual foi requerida o prosseguimento da demanda para a penhora de valores e bens pertencentes ao Embargado” (p. 4); c) “não tendo sido localizados bens e valores passíveis de penhora, considerando que os honorários de sucumbência se constituem em verba alimentar do advogado, foi requerida a realização de penhora de parte do salário do Agravado, o que foi indeferido pelo MM Magistrado “a quo”” (p. 4). Sustenta que os honorários de sucumbência têm natureza alimentar. Argumenta que o executado/agravado possui renda superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo suficiente para o sustento próprio e de sua família. Defende a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos da recorrido. Enfatiza que em se tratando de execução para cobrança de honorários advocatícios, o devedor não está protegido pelo manto da impenhorabilidade do salário (artigo 833, §3o, CPC). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado/agravado, até que seja satisfeita integralmente a dívida em execução. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão Preparo no Id. 26003330 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. No caso dos autos, pretende a parte recorrente obter a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora salarial da parte executada/agravada. Em uma análise sumária, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, da análise dos autos, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato, diante da argumentação de impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações, proventos, entre outros, estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC e da mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Com efeito, embora seja possível a penhora de valores desta natureza de forma excepcional, a hipótese dos autos não se coaduna com as exceções legais que permitem ao magistrado essa atuação, já que a obrigação exequenda, embora tenha natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia. E, nesse sentido, a despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito, exatamente, ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, § 2°, o que deve ser interpretado de maneira restritiva. De fato, diversamente do consignado no recurso, e a despeito de alguns julgados nesse sentido, a jurisprudência desta Corte não comunga com o entendimento a que alude a parte recorrente, consoante corroboram os seguintes excertos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1250193, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível o bloqueio judicial de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1250093, 07019633520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. "O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral". (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239917, 07023452820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, restando ausente a verossimilhança das alegações recursais quanto a tese defendida pela parte recorrente, impossibilitada está a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora